Tribunal: TJMT
Processo: 1008152-39.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON ANCHIETA - CPF: 002.914.061-73 (RECORRENTE), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), SILVANA FATIMA CAMILO DE ANCHIETA - CPF: 808.958.831-04 (RECORRENTE), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO), LEANDRO ARARIPE FRAGOSO BAUCH - CPF: 339.636.848-79 (ADVOGADO), FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008152-39.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

04/07/2023

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EDSON ANCHIETA / SILVANA FATIMA CAMILO DE ANCHIETA

Recorrido(s):

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - DECOLAR.COM LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATRASO. PASSAGEIROS QUE FORAM REALOCADOS EM OUTRO VOO. DANOS MATERIAIS INEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que os Recorrentes postulam reparação por danos materiais e danos morais. Alegam que adquiriram passagens aéreas junto às Reclamadas previsto para o dia 24/05/2018, saída de Cuiabá/MT com destino a Fortaleza/CE, contudo, o voo sofreu alteração, de forma que chegaram em Fortaleza com mais de 24 horas de atraso. Aduzem que na conexão entre Brasília e Fortaleza foram surpreendidos que não poderiam embarcar, mas que foram reacomodados em voo no dia seguinte (25/05/2018), o que implicou na perda de uma diária do hotel e de um curso que participaria. Busca indenização material e moral.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência
, da qual adoto os seguintes fundamentos como razões de decidir:
“ (...) ainda que prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (hipossuficiência técnica), a fim de facilitar a tutela objetivada, não está este dispensado de fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Os reclamantes alegam que com a reacomodação em um novo voo, foram obrigados a repousarem em um hotel disponibilizado pela reclamada, todavia, não trouxeram aos autos qualquer recibo de utilização dos serviços de hospedagem, comprovante de check-in, ou até mesmo o nome do hotel. No que tange ao curso, que os reclamantes alegam que não conseguiram participar, fora trazido aos autos tão somente seu edital (Id.29502537), que não tem o condão de aferir a inscrição dos reclamantes”.

4.
Dessa forma, não é possível verificar a ocorrência de ilícito praticado pelas empresas Recorridas, tendo em vista que, embora ausente de prova de fatos constitutivos do direito dos autores, estes assumiram que foram realocados para outro voo e seguiram viagem até o seu destino pretendido, sem qualquer intercorrência grave, apenas com as alterações em conexões.

5.
Danos materiais inexistentes, tendo em vista que a prestação de serviço foi efetivada.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.
A mera modificação do voo e o atraso não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

8.
Danos morais não comprovados.

9
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

11.
Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023